Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-97.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO OU EXONERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. MAIORIDADE. ESTUDANTE. PERMANECE OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO MENSALIDADES ESCOLARES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando o feito, devidamente instruído por documentos, é julgado antecipadamente após intimação das partes para instrução probatória, tendo estas permanecido inertes.
2. A revisão ou exoneração da pensão alimentícia deve ocorrer quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, por fato posterior à fixação dos alimentos em vigor.
3. A maioridade do alimentado, por si só, não exonera o dever de prestação alimentar, especialmente tratando-se de estudante universitário sem comprovação de renda própria.
4. O pagamento de mensalidade escolar dos filhos pode ser abatido da pensão alimentícia fixada.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e parcialmente provida.